Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700408-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCILA LINS LAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. o 0704897-38.2022.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por MARIA LUCILA LINS LAGO, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, observando-se o índice IPCA-E até julho/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Confira-se a decisão agravada (ID 143902890 dos autos de origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia requerido por MARIA LUCILA LINS LAGO, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$89.216,47, sendo R$81.044,36 referente a incorporação dos quintos/décimos em paridade aos servidores ativos, no período de abril/2009 a julho/2022, R$8.104,44 os honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 67,67 as custas processuais, conforme planilha de ID 136513118. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 139153455, com base na manifestação da sua Gerência de cálculos de ID 139153457. Afirma que os cálculos apresentados em ID 136513118 são superiores em R$ 1.208,84 porquanto a parte exequente utilizou os índices referentes ao mês de dezembro/2021 para a correção monetária pelo IPCA-E e o percentual dos juros de mora da caderneta de poupança quando deveriam ter sido utilizados os índices do mês de novembro/2021, haja vista que a partir de dezembro os valores devem ser corrigidos pela Taxa Selic. Informa como devido o valor R$ 88.007,63, sendo R$ 79.945,42 o valor principal, R$7.994,54 os honorários sucumbenciais e R$ 67,67 as custas processuais. Em resposta de ID 141761990, a parte exequente afirma que aplicou o IPCA-E e juros moratórios até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC n. 113/2021. Afirma que o DISTRITO FEDERAL incluiu em novembro/2021 o mesmo índice do mês anterior, ou seja, outubro, o que diverge dos índices oficiais e ainda deixou de incluir os juros moratórios em novembro/2021 estando a célula do respectivo mês zerada. Requer o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente pleiteou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2014.01.1.050043-4, que condenou o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos referentes a incorporação de quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Quanto a incorporação dos quintos/décimos, o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 135395673 – fl. 372), informa que foi efetuada as alterações relativas ao Adicional Décimos, incorporada aos proventos da servidora MARIA LUCILA LINS LAGO, matrícula 75.058-1, na folha de pagamento de agosto de 2022. Ressalta que foi concedida a paridade entre ativos e inativos, com relação aos valores a serem pagos a título dos cargos comissionados 04/10 DF 06 DIRETOR ESCOLA CLASSE (rubrica 10122), passando o valor do adicional de R$ 555,96 para R$ 655,96; e 02/10 DF 06 DIRETOR ESCOLA CLASSE (rubrica 10848), passando o valor do adicional de R$ 277,98 para R$ 327,98. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária aplicados nos cálculos iniciais. Sem razão. A parte exequente corrigiu os valores pelo índice IPCA-E até novembro/2021 e pela Taxa Selic a partir de dezembro/2021 e fez incidir os juros aplicados à caderneta de poupança até dezembro/2021, conforme planilha de ID 136513118, o que não merece acolhida em relação ao uso da Taxa Selic. O DISTRITO FEDERAL aplicou o IPCA-E com a incidência dos juros da poupança até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a atualização pela Taxa Selic, conforme EC n. 113/2021 (planilha de ID 139153456). Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 122049091 (fl. 356), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores constantes em ID 136513118 pela evolução do índice IPCA-E até julho/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Inclua-se no cálculo os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 137090410 e a restituição das custas processuais de ID 122049092 e ID 136513119. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” Em seu recurso (ID 42601749), o Distrito Federal requer a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja aplicada a SELIC a partir de 09/12/21, considerando o artigo 3o da Emenda Constitucional (EC) n.o 113/2021, que entrou em vigor na referida data. Pugna pela concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer “seja conhecido e provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada a incidência da SELIC a partir de 09/12/21, a fim de que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. (ID 42601749 - Pág. 10) Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença Coletiva, em que a parte exequente objetiva a restituição do valor já reconhecido em título executivo judicial referente a incorporação dos quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Como relatado, o Distrito Federal requer a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja aplicada a SELIC a partir de 09/12/21, considerando o artigo 3o da Emenda Constitucional (EC) n.o 113/2021, que entrou em vigor na referida data. Sua Excelência a quo entendeu que “em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 122049091 (fl. 356), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada.” Pois bem. No que tange à Taxa Selic, impende o registro de que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Portanto, em uma análise superficial do tema, e conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, a partir da sua publicação, em 09/12/21, em tese, deve ser corrigida pela Taxa Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Nesse sentido, esta e. Corte Fracionária já se posicionou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021. SELIC. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência”. (Acórdão 1650786, 07343339620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, considerando haver determinação de primeira instância para apuração do débito pela Contadoria Judicial, com os consequentes atos de expedição de ato requisitório, para se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator